Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-71.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018819-71.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva ambiental e a nulidade de sanções aplicadas com base em processo extraviado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de portaria administrativa que permite a restauração de autos extraviados afasta o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos; (ii) é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ambiental com base na inércia da Administração após a lavratura do auto de infração.

III. Razões de decidir
3. A mera previsão normativa de reconstrução dos autos não supre a omissão administrativa quanto à efetiva aplicação do procedimento restaurador.
4. O poder de polícia ambiental deve observar o devido processo legal, não se sobrepondo às garantias fundamentais.
5. A ausência de atos administrativos concretos por mais de cinco anos após o auto de infração autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
6. A tese do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 do TJMT é aplicável, fixando o termo inicial da prescrição na data do auto de infração.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios objetivos do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo inaplicável a equidade quando o valor da causa for elevado, conforme Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inércia da Administração Pública na reconstituição de processo administrativo extraviado impõe a nulidade dos atos sancionatórios dele decorrentes.
2. A prescrição da pretensão punitiva ambiental tem início na lavratura do auto de infração, sendo incabível sua prorrogação indefinida por omissão estatal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 1.021 e 85, §§ 2.º e 3.º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, AREsp 783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/03/2016; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória de ato administrativo, e, por consequência, julgou extinta a ação, conforme transcrevo (ID. 29924395):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA
” n.º 1018819-71.2022.8.11.0015, ajuizada por LEVY DIAS MARQUES em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 200475937):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
proposta por
LEVY DIAS MARQUES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O Autor narrou que foi autuado em 16/07/2014, quando a SEMA/MT instaurou o Processo Administrativo n.º 393599/2014, vinculado ao Auto de Infração n.º 138599, para apurar suposta conduta infracional.

Alegou que o referido processo encontra-se sem qualquer movimentação desde 2014, tendo sido extraviado, conforme certidão emitida pela própria SEMA/MT, impossibilitando sua defesa.

Em razão disso, argumentou ter ocorrido tanto a prescrição intercorrente quanto a prescrição da pretensão punitiva.

Em decisão inicial, foi deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n.º 393599/2014, correlato ao Auto de Infração n.º 138599, com a retirada do nome do Requerente da Dívida Ativa Estadual e o levantamento de eventuais constrições existentes (ID. 103697549).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 106796571), argumentando, em síntese: a) inexistência de prescrição intercorrente, pois o extravio não configura inércia administrativa; b) inocorrência de prescrição da pretensão punitiva; c) possibilidade de reconstituição dos autos extraviados. Sustentou ainda que o simples extravio não caracterizaria nulidade, uma vez que seria possível a reconstituição dos autos.

Interposto Agravo de Instrumento pelo Estado contra a decisão liminar, este foi desprovido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT (ID. 125902854), que reconheceu o risco de dano ao Autor pela possível inscrição em órgãos de restrição e a impossibilidade de exercício do direito de defesa diante do extravio dos autos.

O Autor requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 133570746), sustentando que a matéria é unicamente de direito e que as provas documentais já produzidas são suficientes para o julgamento.

O Requerido, devidamente intimado, não se manifestou quanto à produção de provas.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Da Competência

Preliminarmente, ressalto que a competência deste Juízo já foi confirmada pelo E. TJMT ao apreciar o Agravo de Instrumento, rejeitando a preliminar de incompetência suscitada pelo Ministério Público. Com efeito, conforme decidido pela Corte Estadual, a Resolução 03/2016/TP limita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo fatos ocorridos em outras localidades do Estado.

DO MÉRITO

Conforme acima relatado,

trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
proposta por
LEVY DIAS MARQUES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o reconhecimento das máculas que recaem sobre o Processo Administrativo n.º 393599/2014, bem como o Auto de Infração n.º 138599, lavrados/instaurados pela SEMA/MT.

Pois bem!

O ponto central da controvérsia reside no reconhecimento da prescrição e das nulidades que teriam acometido o processo administrativo, matérias que prescindem de outras provas além daquelas já constantes dos autos, notadamente a certidão de extravio e os documentos que demonstram a ausência de movimentação processual desde 2014.

Do Cerceamento de Defesa e da Violação ao Devido Processo Legal

O devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV da Constituição Federal, é um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, assegurando aos litigantes, tanto em processo judicial quanto administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF).

No âmbito do processo administrativo, tais garantias encontram-se também previstas na Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo federal, aplicável subsidiariamente aos Estados. Referida norma estabelece como critérios a serem observados nos processos administrativos a "observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados" (art. 2º, parágrafo único, VIII) e o direito do interessado a
"ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas"
(art. 3º, II).

No caso em análise, restou incontroverso o extravio do Processo Administrativo nº 393599/2014, fato este comprovado pela Certidão emitida pela própria SEMA/MT (ID. 103386073) e não contestado pelo Estado. Ao contrário, o Requerido limitou-se a afirmar a possibilidade teórica de reconstituição dos autos, sem demonstrar que tal providência tenha sido efetivamente tomada.

O extravio do processo administrativo configura violação grave ao devido processo legal, pois impossibilita ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sem acesso aos autos, o particular fica impossibilitado de conhecer a integralidade da acusação que lhe é feita, as provas produzidas e os fundamentos das decisões administrativas, bem como de apresentar defesa adequada.

Ademais, o extravio também impede ao próprio Poder Judiciário analisar a regularidade do procedimento e a constituição do débito, inviabilizando o controle jurisdicional dos atos administrativos, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência, o que gera a nulidade do título pela perda da exequibilidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. (...) 2.
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
(STJ - AREsp: 2592817, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: 24/05/2024 – Destaque nosso).

O argumento do Estado de que seria possível a reconstituição dos autos com base na Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT não tem o condão de afastar a nulidade reconhecida.

Primeiro porque se trata de mera possibilidade teórica, não tendo o Requerido demonstrado que efetivamente promoveu ou ao menos tentou promover tal reconstituição. Segundo porque, mesmo que reconstituídos os autos, o longo período em que o processo permaneceu extraviado já causou prejuízo irreparável ao direito de defesa do autor.

Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental é regida pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso por ser a norma vigente à época dos fatos.

Referido decreto estabelece em seu art. 19, §2º:
"Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada".

O dispositivo em questão visa garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação indefinida de processos administrativos, em consonância com o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal.

No caso em análise, conforme demonstram os andamentos processuais juntados aos autos, o processo administrativo está sem movimentação desde 07/08/2014. Transcorreram-se, portanto, mais de 9 (nove) anos sem qualquer impulso processual, período muito superior ao triênio legal.

O argumento do Estado de que o extravio impediria a contagem do prazo prescricional não merece prosperar.

Primeiro porque a lei não prevê tal hipótese como causa suspensiva da prescrição.

O art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece taxativamente as hipóteses de interrupção da prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível.

O extravio dos autos não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Ao contrário, representa justamente a ausência de qualquer ato administrativo voltado à apuração do fato.

Segundo porque aceitar tal tese equivaleria a premiar a própria desídia administrativa, permitindo que o extravio de autos - fato que evidencia falha na gestão documental do órgão público - sirva como subterfúgio para eternizar procedimentos administrativos.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

De forma paralela à prescrição intercorrente, também se operou no caso a prescrição da pretensão punitiva da Administração.

O art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que
"prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente".

No presente caso, da data da autuação (16/07/2014) até o ajuizamento desta ação (08/11/2022) transcorreram mais de 8 (oito) anos sem que houvesse decisão administrativa definitiva. Como bem destacou a decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento nº 1008286-40.2018.8.11.0000:

"Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal".

Embora o processo administrativo tenha sido instaurado tempestivamente, a sua não conclusão no prazo quinquenal, aliada ao seu extravio, acarreta a prescrição da pretensão punitiva estatal. Entendimento contrário equivaleria a conferir à Administração prazo indefinido para concluir o processo administrativo, em clara violação ao princípio da segurança jurídica.

“Ex positis”
, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para a) DECLARAR a nulidade do Processo Administrativo n.º 393599/2014 e do Auto de Infração n.º 138599; b) DETERMINAR o ARQUIVAMENTO definitivo do Processo Administrativo n.º 393599/2014 e o cancelamento do Auto de Infração n.º 138599; c) DETERMINAR a EXCLUSÃO DEFINITIVA do nome do Autor da Dívida Ativa Estadual em relação aos débitos oriundos do processo administrativo ora anulado, bem como o cancelamento de eventuais protestos ou inscrições em cadastros restritivos dele decorrentes, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 103697549. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que as teses defendidas pelo apelado não encontram amparo legal.

Sustenta que a prescrição intercorrente é aquela que resulta da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa.

Salienta que a prescrição ocorre quando o processo já iniciado fica paralisado, pendente de qualquer despacho ou decisão, por um determinado período de tempo.

Argumenta que mesmo com eventual extravio dos autos, não houve inércia capaz de caracterizar a alegada prescrição intercorrente.

Afirma que ocorrem diversos atos necessários para finalizar a apuração da infração administrativa, os quais interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

Pontua, ademais, que inexiste nulidade decorrente do extravio dos autos administrativos, uma vez que, conforme a Portaria n.° 405/2014 da SEMA/MT, é possível a reconstituição do processo extraviado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, nos efeitos suspensivo e devolutivo, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados. Termos em que pede deferimento

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 290475941, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 294840940).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA
” n.º 1018819-71.2022.8.11.0015, ajuizada por LEVY DIAS MARQUES em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos contidos na inicial (ID. 200475937).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, qual seja, LEVY DIAS MARQUES, ingressou, em 08.11.2022, com a presente ação, em face da parte ora apelante, visando à nulidade do procedimento administrativo, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório devido ao extravio dos autos, além da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

O pedido liminar foi deferido, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração (ID. 290475901).

A parte recorrente apresentou contestação (ID. 290475907).

Impugnação juntada no ID. 290475931.

Posteriormente, na data de 07.11.2024, foi proferida sentença, na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, resultando na declaração de nulidade do Auto de Infração n.° 138599 apurado no âmbito do Processo Administrativo n.° 393599/2014.

Inconformada, a parte apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a Administração Pública se expressa por meio da emissão de atos administrativos, os quais são realizados por seus agentes ou delegatários, com o propósito de gerar efeitos jurídicos em prol do interesse público.

Os atos administrativos estão submetidos ao regime jurídico administrativo, marcado pela prevalência do interesse público sobre o privado.

Tais atos, ao gerarem efeitos jurídicos imediatos, modificam a situação jurídica do destinatário, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, ou impondo uma obrigação.

Entretanto, para que um ato administrativo seja válido e alcance seus objetivos, é necessário o cumprimento dos requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

É oportuno ressaltar que, em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, as atividades administrativas estão sujeitas ao escrutínio judicial.

Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, realizar uma análise rigorosa da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Assim, sua competência se limita à anulação desses atos somente quando constatada sua ilegalidade ou ilegitimidade, abstendo-se de avaliar o mérito administrativo relacionado à conveniência e oportunidade das decisões proferidas pela administração pública.

Vale ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade. Portanto, compete aos interessados demonstrar o contrário em caso de instauração de ação visando à sua desconstituição.

No caso em apreço, a parte autora, ora recorrida, alegou ter diligenciado no sentido de obter informações acerca do trâmite do Processo Administrativo n.º 393599/2024, instaurado em seu desfavor com a finalidade de apurar suposta infração ambiental que afirma não ter cometido. Contudo, foi informada acerca da inexistência de localização do referido procedimento, conforme se extrai da certidão acostada aos autos (ID. 290474494).

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Auto de Infração n.° 138599, a parte apelada, deveria apresentar prova inequívoca nos autos que comprovem suas alegações.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

Na espécie, observa-se que a parte recorrida anexou à inicial certidão expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA (ID. 290474494), as qual confirma oficialmente o ocorrido extravio.

Este documento corrobora de maneira substancial a argumentação da parte recorrida, enfatizando a premente necessidade de uma resolução urgente para a situação em questão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a perda ou extravio do processo administrativo acarreta em sua equiparação à inexistência, resultando na invalidação do título originado do referido procedimento e na consequente impossibilidade de sua execução.

Tal posicionamento se fundamenta nos princípios basilares do ordenamento jurídico, notadamente a segurança jurídica e a presunção de veracidade dos documentos oficiais.

A privação dos autos do processo implica na obstrução do acesso das partes aos elementos probatórios essenciais para a efetivação de suas defesas, comprometendo, assim, a regularidade e a legalidade do trâmite administrativo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)”.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exeqüibilidade (inteligência do art. 2º, § 5º, inciso VI, da LEF). 4. Precedente desta Corte no REsp 274.746/RJ. 5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 686777 MG 2004/0131278-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/10/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 218)”.

Nesse sentido, também, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).(N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e LV.
2 – A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.
3 – Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do devedor do ato de inscrição em dívida ativa que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade da CDA e da Execução Fiscal nela fundada. (N.U 1000503-90.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

Em face desse cenário, é imperativo reconhecer a nulidade do título oriundo do processo administrativo extraviado.

Ressalto, por oportuno, que o ente estadual restringiu-se a argumentar sobre a viabilidade da restauração dos autos, conforme estabelecido pela Portaria n.° 405/2014 da SEMA, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a efetivação de medidas para localizar o procedimento extraviado.

No concernente à prescrição da pretensão punitiva, é pertinente mencionar que, de acordo com o Decreto Estadual n.º 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
a demanda administrativa

que busca

averiguar a existência de

infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Importante consignar que a constituição do crédito ocorre com o encerramento do prazo administrativo, que marca o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário

Saliento, ainda, que incide a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o art. 19, §2º, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, II, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013).

No presente caso, constata-se que houve instauração do Processo Administrativo n.° 393599/2014, sob a jurisdição da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, com o objetivo de investigar a suposta violação ambiental imputada ao Sr. Levy Dias Marques.

E, do exame dos fatos e documentos que instruem a ação, nota-se que o mencionado processo permanece paralisado desde 16.07.2014, conforme comprovado pelo documento anexado ao ID. 2904744494.

Além disso, até a data de propositura da ação declaratória, em 08.11.2022, não houve qualquer manifestação ou andamento no referido procedimento.

Não obstante o regular e tempestivo ajuizamento do processo administrativo sancionador, a inobservância do prazo quinquenal para sua conclusão, somada ao seu extravio, conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Entendimento em sentido diverso implicaria admitir à Administração Pública a possibilidade de manter indefinidamente em aberto o procedimento administrativo, em flagrante afronta ao princípio da segurança jurídica
.

Outrossim, diante da inércia do processo desde o extravio dos autos, verifica-se a configuração da prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração, pois este permanece paralisado por mais de 3 (três) anos.

Logo, concluo que os atos administrativos impugnados, representado pelo Auto de Infração n.° 1388599, são nulos em virtude do comprovado extravio dos autos, bem como pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que
mesmo diante do extravio dos autos administrativos, é possível a sua reconstituição nos termos da Portaria SEMA n.º 405/2014, de modo que não haveria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que:
“(...) ainda que se admita que prescrição punitiva e intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem entre a data da autuação e a data da homologação da decisão administrativa, sobretudo
ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso”.

Alega, ainda, que a fixação dos honorários deve ser feita por equidade, na forma do art. 85, §8.º, do CPC.

Com base no exposto,
“(...)
requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.309485380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória de ato administrativo, e, por consequência, julgou extinta a ação (ID. 29924395).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Agravante insiste que inexiste nulidade em virtude do extravio dos autos administrativos, pois conforme a portaria n.º 405/2014 da SEMA/MT, é possível a reconstrução dos autos extraviados.

Atenta a questão posta, concluo que a invocação da Portaria n.º 405/2014 da SEMA, conquanto relevante do ponto de vista formal, revela-se insuficiente quando ausente qualquer iniciativa concreta de sua aplicação. A existência de norma que viabiliza a restauração do procedimento não exime a Administração do dever de aplicá-la com diligência, especialmente quando a omissão compromete direitos fundamentais do administrado.

Ao contrário do alegado, a suspensão da eficácia do embargo, enquanto não reconstituído o processo, não anula o exercício do poder de polícia ambiental, mas o condiciona à observância dos preceitos constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Em outras palavras, o poder de polícia não pode se sobrepor às garantias mínimas processuais, sob pena de se transformar em arbítrio.

Registre-se que o entendimento do juízo
a quo
se coaduna com jurisprudência firme desta Corte, que reconhece que o extravio de autos administrativos compromete a higidez dos atos neles praticados e impõe, como medida necessária, a suspensão de seus efeitos até a recomposição formal dos elementos essenciais à validade do procedimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE EMBARGADA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado’
(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). [...]”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0020847-88.2010 .8.11.0002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)
”

No que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, rememora-se que a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou as teses de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorre a partir da lavratura do Auto de Infração ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da conduta ilícita.

Esse critério normativo busca evitar que a Administração Pública mantenha indefinidamente processos sancionadores sem conclusão, em prejuízo da segurança jurídica e da razoável duração do processo, princípios fundamentais previstos no art. 5.º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

No presente caso, verifica-se que entre a data da autuação da infração ambiental
(julho de 2014)
e a data da propositura da ação declaratória
(novembro de 2022)
, decorreu prazo superior a 08 (oito) anos, sem que o Estado concluísse o processo dentro do prazo legalmente estabelecido. Assim, operou-se a prescrição, impedindo a Administração de exercer seu poder sancionador.

A argumentação da parte agravante de que não há base legal para a contagem da prescrição a partir da lavratura do auto de infração não se sustenta juridicamente.

Como já mencionado, a base legal para essa contagem está expressamente prevista no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece que a prescrição tem início na data da prática da infração ambiental ou, no caso de infrações continuadas, na data de cessação da conduta. Esse entendimento também foi pacificado no IRDR, uma vez que o prazo prescricional da pretensão punitiva não pode ser prolongado indefinidamente pela inércia administrativa.

Além disso, a Administração Pública não pode manipular o prazo prescricional por meio de atos administrativos que não representem impulso processual efetivo. O art. 20, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 prevê causas interruptivas da prescrição, mas restringe essa interrupção a atos inequívocos de apuração do fato. Todavia, não basta a alegação de que:
“(...) ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não faz nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva”.

Dessa forma, reafirma-se que a prescrição da pretensão punitiva está corretamente reconhecida, pois o Estado permaneceu inerte por mais de cinco anos após a lavratura do Auto de Infração, sem concluir o processo administrativo dentro do prazo legalmente previsto.

Além disso, não se pode olvidar que a revogação do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 não tem o condão de modificar a prescrição já consumada, tampouco há fundamento para afastar a contagem do prazo a partir da autuação, pois essa interpretação contrariaria o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

De outro lado, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Na hipótese, o valor da causa é de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.º 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.º, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu Tema n.º 1.255, como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral a matéria de direto relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema. Isso porque, a suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025